Tribunal: TJES
Processo: 0032369-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032369-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0032369-79.2019.8.08.0035

APELANTE: LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTRA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LPH S.A. Indústria e Comércio e Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda contra sentença que, em ação de cobrança proposta pelo Condomínio do Edifício Vista Azul Residencial e Meeting Center, condenou as rés ao pagamento de R$ 25.520,17, referentes a taxas condominiais em atraso, além das despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada ilegitimidade passiva da apelante Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda para figurar na ação de cobrança condominial; e (ii) a suspensão do feito em razão de processo de recuperação judicial das apelantes, conforme Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais recai sobre quem exerce a posse do imóvel, independentemente de registro de compra e venda, desde que haja ciência inequívoca do condomínio sobre a transação. No presente caso, não ficou comprovada a posse pela LPH S.A. Indústria e Comércio, nem a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação entre as partes. Dessa forma, mantém-se a legitimidade passiva da Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel.

4. As taxas condominiais possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por serem despesas necessárias à administração do imóvel. Assim, é descabida a pretensão de suspensão do processo com base na recuperação judicial das apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais recai sobre quem exerce a posse do imóvel, independentemente do registro do contrato de compra e venda, desde que o condomínio tenha ciência inequívoca da transação.

2. Créditos decorrentes de despesas condominiais são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por serem essenciais à manutenção do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.101/2005, art. 84, III; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1986977/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 3ª Turma, DJe 25/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2212133/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 16/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
com vistas ao reexame da sentença (id 8345481) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em sede de “Ação de Cobrança”, proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER,
julgou procedente o pedido inicial, condenando as requeridas ao pagamento do débito, alusivo a taxas e cotas condominiais em atraso, no valor de R$ 25.520,17 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais e dezessete centavos), além das despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (id 8345734), aduzem as apelantes: (i) a ilegitimidade passiva da ré/apelante Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda; e (ii) a necessidade de suspensão do feito, nos termos da Lei n°. 11.101/2005, tendo em vista encontrarem-se em processo de recuperação judicial.

Contrarrazões anexadas ao id 8345739 - em que pugna o recorrido pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, rememoro tratar-se, na origem, de ação de cobrança veiculada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
em desfavor de
LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e

VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em virtude do inadimplemento de cotas e despesas condominiais que, à época do ajuizamento, perfazia um total de R$ 25.520,17 (vinte e cinco mil e quinhentos e vinte reais e dezessete centavos).

Seguido o trâmite regular, sobreveio a sentença de mérito (id 8345481), a qual, rejeitou as preliminares arguidas em sede de defesa, e no mérito, acolheu o pedido inicial, tendo, oportunamente, consignado que
“Dessa forma, verifico que a parte autora comprovou a existência do débito, não tendo a demandada feito prova contrária à sua pretensão com fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, consoante previsto no art. 373 inciso II, do CPC, motivo pelo qual infiro a procedência dos pedidos insertos à exordial.”

Irresignadas, as requeridas interpuseram o presente recurso de apelação, cujas razões passo a analisar.

Inicialmente
aduzem as recorrentes ser a ré/apelante Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, sob argumento de que, em verdade, a promitente adquirente e possuidora da unidade nº 455 do Edificio Vista Azul Residencial e Meeting Center, situado em Pedra Azul, na Rod. BR 262, km 89, no Distrito de Aracê, é a LPH S.A Indústria e Comércio, sendo ela, portanto, a única responsável pelo pagamento das cotas e despesas condominiais em aberto.

A respeito do tema, “(...). A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se, por meio de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que a responsabilidade pela taxa condominial possui relação direta com a imissão de posse do comprador, independente do registro do negócio jurídico. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que:
"a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto
. c) Se ficar comprovado:
(i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador"
( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.596.382/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe 31/8/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1986977 SP 2022/0047338-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Na hipótese vertente, verifico que, consoante se depreende da certidão de ônus acostada à fl. 09, a recorrente Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda consta como proprietária do bem objeto de discussão nos autos, registrado sob Matrícula N° 4.259, o que, decerto, por si só, não denota sua responsabilidade pelos débitos em voga.

Todavia, analisando o caso à luz do precedente retro aduzido, tem-se que, não obstante a ré/apelante LPH S.A Indústria e Comércio figure como devedora nos boletos emitidos (fls. 10/44) pelo Condomínio, inexistem nos autos outros elementos que denotem, de fato, ter ela se imitido na posse do bem.

A esse respeito, inclusive, consignou o condomínio em sua peça de ingresso não ter ciência da verdadeira relação entabulada entre as requeridas, razão pela qual teria demandado em face de ambas, o que evidencia seu desconhecimento acerca do efetivo possuidor do imóvel.

Neste sentido, consta da petição inicial que
“0 condomínio desconhece o regime de bens da 1ª requerida e eventual exceção legal quanto a existência formal de distrato mantido entre as partes, exigindo o litisconsórcio necessário considerando que a eficácia da sentença depende da citação de todos os requeridos considerando a eventual venda do imóvel ou a existência de distrato mantido entre as partes.
”

As requeridas, de outro lado, apesar de afirmarem a ilegitimidade de Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda, mesmo diante dos argumentos da autora/apelada, deixam de tecer maiores esclarecimentos a respeito da real relação havida entre elas, não trazendo aos autos qualquer documento que pudesse, de fato, atestar a posse de LPH S.A Indústria e Comércio, como, por exemplo, o contrato de compra e venda supostamente entabulado.

Logo, não estando evidenciado nos autos a ciência inequívoca por parte do condomínio a respeito da transação realizada entre as requeridas e de quem seria a posse do bem, de rigor a manutenção de ambas as empresas no polo passivo da ação.

Neste sentido:

Ação de cobrança de despesas condominiais – Sentença que condenou a CDHU, promitente vendedora da unidade devedora, ao pagamento da dívida decorrente de despesas condominiais em aberto. Apelação da CDHU. Ilegitimidade passiva. Entendimento jurisprudencial do C. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Resp nº 1.345.331/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão), que estabelece os critérios de responsabilização do compromissário comprador. Necessidade de comprovação de que (i) o promissário comprador foi imitido na posse e que (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação.
Requisitos cumulativos. In casu, não restou demonstrada a ciência inequívoca pelo Condomínio da alegada transação. Destarte, de rigor a conclusão de que a apelante tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Interesse de agir. Em se tratando de despesas de condomínio, a constituição em mora prescinde de notificação premonitória, na medida em que as cotas condominiais são obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a teor do que dispõe o art. 397 do Código Civil. Precedentes. Art. 172 do Provimento 58/89 da E. Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo não se aplica ao caso concreto, posto que o art. 18 da Lei nº 6.766/79 não dispensa o registro do título aquisitivo da unidade habitacional alienada, mas, tão somente, do projeto de loteamento ou desmembramento no prazo a que alude o dispositivo. Despesas condominiais não impugnadas séria e concludentemente. Como se não bastasse, as despesas condominiais são presumidas, em face dos custos que decorrem da manutenção das áreas comuns, conforme se deflui, inclusive, das atas de assembleia geral juntadas aos autos. Recurso Improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10130186020208260361 Mogi das Cruzes, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

DESPESAS DE CONDOMÍNIO –
AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA CONTRA A COMPANHIA HABITACIONAL QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL ONDE CONSTRUÍDO O EMPREENDIMENTO – RESPONSABILIDADE CONCORRENTE – NATUREZA PROPTER REM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A CIÊNCIA DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PELO CONDOMÍNIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA RECONHECIDA
– DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10132844220238260361 Mogi das Cruzes, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 27/09/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

É dizer que, não tendo o condomínio clareza a respeito de quem é a verdadeira posse exercida sobre o imóvel, inviável o reconhecimento da ilegitimidade daquela que consta como proprietária do bem.

No que concerne ao mérito propriamente dito, infere-se dos autos que as apelantes não negam a existência do débito perante a autora/apelada, limitando-se a sustentar a necessidade de suspensão do feito em virtude do deferimento do processamento de recuperação judicial, o que, de fato, se denota das decisões carreadas às fls. 117/121 e 131/136, alusivas aos autos tombados sob n°. 0001157-31.20188.08.0017 e 0000953-84.2018.8.08.0017, respectivamente, em trâmite perante a 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.

Neste cenário, aduziram as apelantes que
“(...) a empresa recuperanda não pode realizar pagamentos de créditos que já estão habilitados no programa da recuperação judicial, tampouco poderá subsistir qualquer bloqueio ou constrição de bens em desfavor da apelante, diante da flagrante violação às disposições da Lei nº 11.101/05 (Art. 6º, 45 e outros), sendo imprescindível que seja determinada a suspensão do feito, nos termos da Lei de Falência e Recuperação de Empresas.”

Todavia, nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/05, serão considerados créditos extraconcursais e, portanto, não se submeterão à habilitação, os relativos às despesas com a administração do ativo, sendo esta a hipótese dos autos, na medida em que se está diante de cobrança de débito condominial, essencial à manutenção do próprio condomínio.

Neste trilhar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito de natureza extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2212133 RJ 2022/0294655-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJDFT. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, ressai dos autos que o débito exequendo se refere aos encargos condominiais das unidades imobiliárias G-071 e G-180, devidos pela pessoa jurídica executada ao condomínio exequente, relativos ao período de 12/2015 a 9/2016 (G-071) e 5/2016 a 9/2016 (G-180), bem como às obrigações vencidas e não pagas no curso do processo. 2. Constitui poder-dever do Juízo competente analisar a petição inicial e decidir pelo seu indeferimento, quando entender que inexiste interesse processual da parte requerente no prosseguimento da demanda. Logo, não comprovado que a extinção dos presentes autos, na forma do art. 485, VI, c/c
art. 330, III, ambos do CPC
, se enquadra como hipótese de julgamento
extra petita
, rejeita-se a preliminar suscitada. 3. O
art. 84, III, da Lei Falimentar
, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo
art. 52, III, da Lei de Falências
. 4.
Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, os encargos condominiais enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza
propter rem
e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito no plano de recuperação judicial ou à suspensão da execução, nos termos da
Lei n. 11.101/2005
. 5. Se o débito objeto do presente cumprimento de sentença se refere a taxas condominiais, despesas necessárias à administração do ativo, e, por isso, créditos extraconcursais, mostra-se necessário o prosseguimento do feito executivo na origem, independentemente da data de ocorrência dos fatos geradores das referidas obrigações
. Não se afigura escorreita,
in casu
, a r. Sentença, na medida em que indeferiu a petição inicial ao argumento de falta superveniente de interesse de agir do exequente, extinguindo feito sem resolução do mérito. 6. Em que pese a impossibilidade de suspensão do curso da execução de verbas com natureza extraconcursal, e a necessidade de prosseguimento do feito executivo, é de competência exclusiva do Juízo Universal do soerguimento a decisão sobre atos constritivos sobre os bens que compõem o acervo da recuperanda, a fim de ajustar os interesses entre o direito dos credores e a finalidade de garantir a superação dos entraves financeiros que levaram a demandada a requerer a recuperação judicial. 7. Assim, considerando o entendimento pacífico do c. STJ e do e. TJDFT, e a natureza extraconcursal do crédito exequendo, a sentença apelada merece ser cassada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ressalvada, contudo, a competência do Juízo Falimentar para decidir a respeito das medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada/recuperanda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (TJDF; APC 07067.29-42.2018.8.07.0020; 180.6061; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves Vasques Tonussi; Julg. 24/01/2024; Publ. PJe 08/02/2024)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recuperação Judicial. Inexistência de conflito entre os Juízos suscitados. Suscitante que é parte na ação. Ausência de duplicidade de decisões, de diferentes Juízos, nos mesmos autos, no sentido de serem competentes ou incompetentes para o seu processamento e julgamento. Inteligência do artigo 66 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara Especial.
Ainda, as despesas condominiais, por serem necessárias à administração do próprio imóvel, possuem natureza extraconcursal, nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, o que impede que se submetam à recuperação judicial.
Conflito não conhecido. (TJ-SP - Conflito de competência cível: 22789766620248260000 São Paulo, Relator: Beretta da Silveira (Vice Presidente), Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/09/2024)

Em melhores linhas, é dizer que o crédito relativo a despesas condominiais, por serem
"propter rem"
, têm natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, vez que a aludida despesa visa a manutenção do próprio bem, não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial do devedor e, assim, onerar terceiros, quais sejam, os demais condôminos, que terão que suprir a cota de inadimplência de outrem.

Diante disso, é certo que, considerando a natureza dos débitos objeto de cobrança, revela-se descabida a pretensão de suspensão veiculada pelas recorrentes com arrimo na Lei 11.101/2005.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando as requeridas ao pagamento de débito condominial na importância de R$ 25.520,17 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais e dezessete centavos).

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 16% do valor da condenação (parâmetro estabelecido na sentença).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/10/2024 às 15:00:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53877622102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.